Tribunal: TJMT
Processo: 1000884-13.2024.8.11.0091
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000884-13.2024.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELTON DIONIS DOS SANTOS - CPF: 062.305.861-85 (APELANTE), ANDRESSA LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 048.630.401-99 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PENHORA JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de designação de audiência de conciliação em processo de execução de título extrajudicial não viola o devido processo legal ou o art. 334 do CPC, uma vez que o procedimento executivo não exige, obrigatoriamente, a realização de audiência formal, podendo as partes buscar composição a qualquer tempo.

Os valores bloqueados judicialmente não possuem natureza salarial ou alimentar, considerando que a movimentação bancária demonstrou tratar-se de conta utilizada para fluxo financeiro regular, descaracterizando a proteção de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC.

O art. 833 do CPC protege a dignidade e o mínimo existencial do devedor, mas impõe ao embargante o ônus de comprovar que os valores penhorados possuem caráter alimentar, ou natureza de reserva, ônus este não cumprido nos autos, o que possibilita a constrição de verba depositada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000884-13.2024.8.11.0091

APELANTE: ELTON DIONIS DOS SANTOS

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELTON DIONIS DOS SANTOS
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde -
Dr.
Lawrence Pereira Midon
, lançada nos autos dos
“
Embargos à Execução” de nº. 1000884-13.2024.8.11.0091, opostos em face de execução nº. 1000045-22.2023.8.11.0091 ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
, que foram julgados improcedentes, condenando a parte embargante, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, inexigíveis em razão da concessão da assistência judiciária gratuita (Id. 250812660).

O apelante, em suas razões recursais (Id. 250812662), aduz que
“ao indeferir a designação de audiência de conciliação sem que ambas as partes tenham se manifestado contrariamente a essa possibilidade, o juiz viola o devido processo legal, em especial o direito das partes à tentativa de solução amigável da controvérsia”
(sic).

Afirma que
“o bloqueio de verbas salariais, ainda que parcial, sem respeitar as disposições do art. 833 do CPC, fere esse equilíbrio, ao prejudicar o direito de subsistência do Apelante. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a impossibilidade de penhora de salários, proventos e outras verbas de caráter alimentar, salvo exceção expressa para execução de alimentos. Em adição, o Apelante comprovou sua condição de desempregado, o que inviabiliza qualquer penhora sobre suas fontes de subsistência”
(sic).

A par destes argumentos, requer o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados e a sua liberação; a anulação da sentença por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; e a consequente condenação da parte exequente apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões ofertadas no Id. 250812666, manifestando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido em razão de haver nos autos justiça gratuita deferida em prol do recorrente, conforme certidão de Id. 251628671.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Câmara:

Ressai dos autos que
ELTON DIONIS DOS SANTOS
, ora recorrente, opôs
EMBARGOS À EXECUÇÃO
em face de execução distribuída por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, ora recorrida, objetivando o recebimento de R$26.965,35 (vinte e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), decorrente de Cédula de Crédito Bancário – CCB nº. 3104165, de financiamento na modalidade veículos usados.

Conforme se extrai da execução embargada, se comprometeu o executado, ora embargante e apelante, liquidar a referida operação em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, com início em 20/10/2021 e término previsto para 22/09/2025, contudo, deixou de cumprir com a quitação das parcelas previstas na cédula emitida, permanecendo inerte quanto à regularização do débito, o que motivou o ajuizamento da execução.

Em sua peça de resistência, o embargante, ora apelante, alegou, em síntese, que enfrenta grave dificuldade financeira, impossibilitado atualmente de quitar integralmente a dívida em execução. Nesse contexto, requereu a suspensão da execução, fundamentando-se em sua condição de superendividamento, para a preservação de seus direitos fundamentais e a mitigação de uma onerosidade excessiva.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos veiculados nos Embargos do Devedor, bem como condenou a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, inexigíveis em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]

Ocorre que a parte não apresentou defesa direta, restringindo-se em requerer a suspensão da execução, a fim de ingressar com procedimento de repactuação de dívidas.

A Lei de Superendividamento possui requisitos e procedimento próprio, e a alegação de estar em situação de endividamento, não é hipótese para suspensão de execução, muito menos procedência dos embargos, uma vez que nenhuma das teses previstas no artigo 917 do CPC foram alegadas e provadas.

Certo é que o autor livremente firmou os contratos em baila, obteve vantagem nos juros contratados ante a forma de pagamento ajustada, a lei em vigor autoriza o percentual ajustado e os pactos firmados para pagamento de outra forma que não a mediante desconto em folha não são abrangidos pela legislação em comento, de modo que não demonstrada a sua situação de hipervulnerabilidade, de comprometimento do mínimo existencial
.

[...]

Quanto à penhora efetivada, entendo que não restou cabalmente demonstrado tratar-se de verba salarial, portanto, impenhorável, razão pela qual, mantém-se o bloqueio
.”
(Id. 250812660) (Negritei)

Os embargos à execução são um instrumento jurídico que permite ao executado resistir à pretensão do exequente no âmbito de um processo de execução. Trata-se de uma ação autônoma de natureza incidental que busca discutir a existência, validade ou exequibilidade do título executivo, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa no curso da execução.

Diferentemente da impugnação ao cumprimento de sentença, os embargos são cabíveis quando se está diante de um título executivo extrajudicial, sendo ajuizados apensos ao processo de execução, porém em uma via apartada, de modo a assegurar o equilíbrio entre as partes, de modo que o embargante tem natureza de autor.

O Código de Processo Civil regula os embargos à execução nos artigos 914 a 920, dispondo sobre os requisitos, prazos e fundamentos para sua interposição. Segundo o artigo 915, o prazo para a oposição dos embargos é de 15 dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos.

O Código Civil também possui relevância nesse contexto, especialmente ao disciplinar a validade e os requisitos dos negócios jurídicos que dão origem aos títulos executivos extrajudiciais.

In casu
, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte elenca como fundamentos recursais:

·

Violação ao devido processo legal pela ausência de audiência de conciliação
, pois, o Magistrado de 1º grau indeferiu a designação de audiência de conciliação, sem manifestação de ambas as partes contrariamente a essa possibilidade. Requer a anulação da sentença por ausência de tentativa de conciliação, além da consequente devolução dos autos à origem para o prosseguimento regular do processo;

·

Bloqueio indevido de verbas salariais
e ofensa ao art. 833 do Código de Processo Civil, uma vez que o bloqueio de salários, proventos ou verbas alimentares só é admitido em casos de execução de alimentos, o que não se aplica ao presente caso, e que a penhora sobre 50% do seu salário, via SISBAJUD, recai sobre verba que deveria ser absolutamente impenhorável.

Pois bem. Em que pese às razões expostas pelo recorrente, desde já, verifica-se que
o recurso não comporta provimento.

A alegação de ofensa ao princípio do devido legal por indeferimento da audiência de conciliação, não comporta provimento.

Digo isso porque a ausência de designação de audiência de tentativa de conciliação ou mediação nos autos da execução de título extrajudicial não configura violação ao art. 334 do CPC.

Embora a tentativa de conciliação seja um objetivo primordial do CPC, ela não exige, necessariamente, a realização de uma audiência formal em todos os casos. Nos autos de execução, é possível que as partes realizem acordo extrajudicialmente ou, se houver consenso, solicitem a homologação judicial a qualquer momento.

Preleciona o Código de Processo Civil:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;”

“Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo.”

A jurisprudência consolidada também reconhece que a ausência de designação de audiência de conciliação ou mediação nos processos de execução não importa em nulidade, dado o caráter satisfativo desse procedimento.

Dessa forma já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA FALTA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO (ART. 334 DO CPC) – DESCABIMENTO
– MÉRITO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DA DÍVIDA – JUROS REMUNERATORIOS – TAXA MÉDIA MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.
A falta de designação de audiência de tentativa de conciliação, não importa em nulidade da r. sentença, na medida em que as partes podem transigir a qualquer tempo e grau de jurisdição
(...). Recurso desprovido.”
(N.U 1002631-24.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024)
(Negritei)

Por sua vez a lei processual dispõe:

“Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.

[...]

§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.

§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.”

A obrigatoriedade de uma audiência formal de conciliação ou mediação, como preconizado no art. 334, não se estende às execuções, considerando que a solução consensual pode ocorrer independentemente de audiência.

Por sua vez, a alegação de impenhorabilidade de salário
não comporta provimento.

Dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

[...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.”

O Código de Processo Civil estabelece regras de impenhorabilidade de bens, protegendo determinados patrimônios do devedor com o objetivo de garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. No entanto, o § 2º do referido artigo traz exceções a essas regras, permitindo a penhora de bens que, em regra, seriam impenhoráveis, desde que se trate de créditos voltados ao pagamento de prestações alimentícias, independentemente de sua origem.

Para que o crédito executado seja abrangido por essas exceções, é imprescindível que ele tenha natureza alimentar, seja decorrente de relação de família, dever de sustento, ou mesmo de acordo judicial que estabeleça prestações alimentares. Caso o crédito em execução não possua essa natureza específica, ele não poderá ser enquadrado nas hipóteses excepcionais.

No caso concreto, percebe-se que o montante penhorado, qual seja, R$2.121,47 (dois mil, cento e vinte e um reais e quarenta e sete centavos), foi bloqueado em uma conta cuja movimentação não se enquadra nos casos de impenhorabilidade.

Veja-se:

Id. 250812194 - Pág. 1:

A análise da movimentação bancária demonstra que a conta em questão
não possui natureza de poupança
, considerando que os valores nela depositados são utilizados através de transferências e outras transações financeiras regulares.

Essa dinâmica de movimentação contínua caracteriza a conta como instrumento de fluxo financeiro, afastando a presunção de que seja destinada exclusivamente à reserva de patrimônio. Assim, não há indícios de que a conta se preste ao objetivo de poupar, mas sim ao atendimento de demandas correntes, como pagamento de despesas e outras obrigações.

Portanto, o valor penhorado não está albergado nas exceções previstas no artigo 833 do CPC.

A doutrina e a jurisprudência condicionam a impenhorabilidade à comprovação de que os valores estejam efetivamente depositados em caderneta de poupança, ou mesmo em conta corrente e aplicações, desde que fique demonstrado o objetivo de poupar.

O Superior Tribunal de Justiça coaduna:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1
. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada
, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.935.408/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022)

(Negritei)

Aliás, esse é o entendimento assente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive desta Câmara, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO E COBRANÇA DE ARRENDAMENTO RURAL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – CONTA POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada
(STJ – 3ª T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012).”
(TJ-MT 10175706720218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021)
(Negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – BLOQUEIO VIA BACENJUD – CONTA POUPANÇA – 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 833, INCISO X, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO EVIDENCIADA – REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É possível o bloqueio de numerário em processo executivo realizado em conta poupança, na hipótese de reiterada movimentação financeira através de depósitos e transferências de valores expressivos, uma vez que tal situação descaracteriza a proteção legal de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15
.”
(N.U 0027556-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)
(Negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO VIA BACENJUD – ART. 833, INCISO X DO CPC – IMPENHORABILIDADE – CADERNETA DE POUPANÇA – REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de compras no débito, saques e pagamentos de boletos em conta poupança desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada. Agravo interno prejudicado
.”
(N.U 1025482-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)
(Negritei)

Nesse sentido, Fredie Didier Jr. comenta:

“
A proteção legal conferida pela impenhorabilidade da poupança até o limite de 40 salários mínimos visa preservar o direito do devedor à subsistência e à dignidade. Todavia, tal proteção está atrelada ao propósito de poupar, ou seja, de criar uma reserva de valores para necessidades futuras e imprevistos, e não a qualquer movimentação financeira habitual
.”
(DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno. Curso de Direito Processual Civil: execução. 18ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2023)
(Negritei)

Assim, compete à parte devedora provar que os valores penhorados em sua conta bancária efetivamente constituem reserva monetária com o intuito de poupar, ou verba alimentar, de modo que, ausente essa comprovação, e havendo demonstração de que a conta bancária possui movimentação característica de conta corrente, a quantia é exequível.

Logo, inexiste amparo à pretensão inicial, mostrando-se, pois, irretocável a r. sentença
a quo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC,
majoro
os honorários já fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024